Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-49.2015.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato – Nulidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito – Conluio para a prática de estelionato demonstrado – Condenações mantidas – Penas – Atenuante da reparação do dano (GUILHERME) – Falta de interesse recursal – Pena-base já fixada no piso – Suspensão condicional da pena – Incompatibilidade com a pena restritiva de direitos – Valor de 50

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato – Nulidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito – Conluio para a prática de estelionato demonstrado – Condenações mantidas – Penas – Atenuante da reparação do dano (GUILHERME) – Falta de interesse recursal – Pena-base já fixada no piso – Suspensão condicional da pena – Incompatibilidade com a pena restritiva de direitos – Valor de 50 salários mínimos mantido – Capacidade econômica – Aumento da condenação às custas processuais para 100 UFESP's – Recurso interposto por GUILHERME parcialmente conhecido, recurso interposto por LUIS conhecido e ambos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000068-49.2015.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são
apelantes LUIS PAULO RIBEIRO DA SILVA e GUILHERME ROMERO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial conhecimento do
recurso interposto por GUILHERME ROMERO, conheceram do recurso interposto
por LUIS PAULO RIBEIRO DA SILVA e aos dois negaram provimento.
Condenaram-os ao pagamento das custas processuais em 100 UFESP's, nos termos
do art. 4o, § 9o, "a", da Lei Estadual n.o 11.608/2003, observada a justiça gratuita
deferida a LUIS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575
Apelantes: Luis Paulo Ribeiro da Silva e Guilherme Romero
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Sky Construções e Empreendimentos Ltda
Comarca: São José do Rio Pardo
Voto no 13882
Apelação Criminal Estelionato Nulidade Cerceamento
de defesa Inocorrência Mérito Conluio para a prática
de estelionato demonstrado
Condenações mantidas

Penas Atenuante da reparação do dano (GUILHERME)
Falta de interesse recursal Pena-base já fixada no piso
Suspensão condicional da pena Incompatibilidade com a
pena restritiva de direitos Valor de 50 salários mínimos
mantido
Capacidade econômica
Aumento da
condenação às custas processuais para 100 UFESP's
Recurso
interposto
por
GUILHERME
parcialmente
conhecido, recurso interposto por LUIS conhecido e ambos
não providos.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por
GUILHERME ROMERO e LUIS PAULO RIBEIRO DA SILVA,
em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
361/367, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que os
condenou por infração ao art. 171, "caput", c/c o art. 29,
"caput", ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), às penas de
1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por
uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária de 5 salários mínimos para LUIS e 50 salários
mínimos para GUILHERME, bem como ao pagamento de 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
3
dias-multa.
Razões de GUILHERME às fls. 373/381.
Pede a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, porquanto indeferido pedido para a conversão do
julgamento em diligência imprescindível para a comprovação da
ausência de dolo. Alternativamente, pede seja absolvido por
falta de provas da autoria, porquanto os fatos teriam sido
praticados somente por LUIS, não tendo atuado com dolo.
Subsidiariamente, pede [1] a atenuação da pena pela
reparação integral do dano; [2] diminuição por participação de
menor importância; [3] redução da prestação pecuniária fixada
em 50 salários mínimos; [4] a suspensão condicional da pena.
Razões de LUIS às fls. 389/392. Pede
sua absolvição por falta de provas.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 396/406. Manifestou-se pelo parcial
provimento do recurso interposto por GUILHERME para a
suspensão condicional da pena e pelo desprovimento do recurso
interposto por LUIS.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer juntado às fls. 434/443, opinou pelo não provimento do
recurso, ressalvando que o pedido para a suspensão
condicional da pena seria mais gravosa do que a pena restritiva
de direitos.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
4
"CONSTA DOS INCLUSOS AUTOS DE
INQUÉRITO POLICIAL QUE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014,
NESTA CIDADE E COMARCA, GUILHERME ROMERO,
QUALIFICADO ÀS FLS. 55, 59 E 131/134, E LUÍS PAULO
RIBEIRO DA SILVA, QUALIFICADO ÀS FLS. 85/87 E
127/131, PREVIAMENTE AJUSTADOS E COM DIVISÃO DE
ATOS EXECUTÓRIOS, OBTIVERAM, PARA ELES OU PARA
OUTREM, VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO DA VÍTIMA
ABELARDO LUIS DE MORAIS FILHO, INDUZINDO-A E
MANTENDO-A EM ERRO, MEDIANTE MEIO FRAUDULENTO
ADIANTE NARRADO.
SEGUNDO
SE
APUROU,
OS
DENUNCIADOS SIMULARAM ESTAREM IMPLANTANDO UM
LOTEAMENTO NESTA CIDADE, O 'JARDIM EUROPA'. PARA
ISTO ANUNCIARAM A VENDA DE TERRENOS NUM OUTDOOR
(FLS. 7). O DENUNCIADO GUILHERME, DIRETOR DA
EMPRESA 'SKY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS' (FLS.
59/64), SIMULOU EM NOME DESTA, CONTRATO DE
MANDATO COM O DENUNCIADO LUIS, QUE FICARIA À
FRENTE DAS FALSAS NEGOCIAÇÕES, INCLUSIVE DE UM
'LOTEAMENTO A SER IMPLANTADO EM SÃO JOSÉ DO RIO
PARDO-SP' (FLS. 88/89).
FOI ASSIM QUE NO DIA 13 DE MARÇO
DE 2014, INDUZIRAM A VÍTIMA ABELARDO EM ERRO,
NEGOCIANDO COM ELE A FUTURA AQUISIÇÃO DO 'LOTE 16',
DA QUADRA 'A', MEDIANTE O PAGAMENTO DE UM SINAL NO
VALOR DE R$ 30.000,00 (FLS. 24), O QUAL FOI
POSTERIORMENTE DIVIDIDO ENTRE OS DENUNCIADOS (FLS.
123). TODAVIA, A VÍTIMA ACABOU ADQUIRINDO UM LOTE
INEXISTENTE E O TAL CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA JAMAIS FOI EXIBIDO PARA ASSINATURA."
2. CERCEAMENTO DE DEFESA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
5
O
apelante
GUILHERME
não
foi
indevidamente cerceado de sua defesa.
Dispõe o art. 396-A, "caput", do Decreto-
Lei n.o 3.689/1941 (CPP), que ao acusado incumbe "especificar
as provas pretendidas" por ocasião da apresentação de resposta
à acusação.
Apresentada à fl. 271, nada requereu,
sequer tendo arrolado testemunhas, não obstante aquele fosse
o momento processual correto para que indicasse as provas que
pretendia produzir.
Em
manifestação
contrária
ao
procedimento ordinário, o apelante protocolou petição de fl.
294:
"POR FIM, REQUER SEJA OFICIADA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO
SANTO
DO
PINHAL,
PARA
QUE
INFORME SE EM SEUS REGISTROS
CONSTA
REGISTRO
DE
DOCUMENTAÇÃO OU OUTRO TIPO DE
REQUERIMENTO
RELATIVO
AO
EMPREENDIMENTO
DENOMINADO
JARDIM EUROPA, ENTRE OS ANOS
DE
2013/2014,
A
PEDIDO
DE
GUILHERME
ROMERO
OU
SKY
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS.
NO CASO DE RESPOSTA POSITIVA,
QUE TRAGA A ESTES AUTOS AS
CÓPIAS
DOS
REFERIDOS
DOCUMENTOS."
O art. 402 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP) dispõe que as partes "poderão requerer diligências cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
6
necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na
instrução." A suposta necessidade da prova não adveio de
circunstâncias ou fatos apurados na instrução. À defesa técnica
cabia, já com o oferecimento da resposta à acusação, juntar a
documentação ou requerer sua produção.
O pedido foi indeferido à fl. 355 e a
magistrada de primeira instância ainda concedeu "ao réu
Guilherme Romero o prazo de 10 (dez) dias para trazer aos autos
as informações e documentos alhures mencionados", posto que
de prescindível intervenção do Poder Judiciário.
Contudo, a defesa técnica sequer se
manifestou, conforme certidão de fl. 360.
Conclui-se, portanto, que o requerimento
era manifestamente protelatório. O Juízo de primeiro grau,
contra legem, ainda concedeu benevolente prazo para a parte
produzir a prova e quedou-se inerte.
Se alguém deve ser responsabilizado pela
ausência da prova, pois, é próprio apelante e não o Poder
Judiciário.
Afasto, pois, a alegação de cerceamento
de defesa.
3. MÉRITO.
A denúncia é procedente, pois há prova
suficiente de que GUILHERME e LUIS se conluiaram para a
prática de estelionatos, no caso dos autos em face de Abelardo.
GUILHERME, interrogado em Juízo, deu
a sua versão pela primeira vez nos autos, pois não compareceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
7
na delegacia de polícia quando intimado. Negou as acusações.
Disse que a prefeitura não liberou a entrega dos lotes e fez
acordo com os proprietários dos terrenos. LUIS era apenas
amigo e pediu para intermediar vendas. LUIS disse que já havia
recebido valor de entrada da compra de Abelardo, mas não
repassou o contrato.
LUIS, interrogado em Juízo, por sua vez
imputou os fatos a GUILHERME, alegando ter sido responsável
apenas por representá-lo no negócio.
Um apelante acusa o outro, portanto,
mas sem êxito.
Abelardo
ajuizou
ação
para
que
a
empresa de GUILHERME apresentasse a documentação
referente ao contrato de compra e venda.
A "Sky Construções e Empreendimentos
LTDA.", cujo sócio-Diretor é GUILHERME (procuração fl. 59),
apresentou contestação às fls. 56/58.
Naquela oportunidade, manifestou:
"INICIALMENTE CUMPRE SALIENTAR
QUE A REQUERIDA NÃO TEM CONHECIMENTO DE
QUALQUER
VENDA
DE
QUALQUER
IMÓVEL
AO
REQUERENTE, NÃO TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR
REFERENTE À EVENTUAL ENTRADA.
OUTROSSIM,
NINGUÉM
ESTÁ
AUTORIZADO A ASSINAR CONTRATOS OU A RECEBER
VALORES EM NOME DA REQUERIDA E, SE PORVENTURA
TENHA ISSO OCORRIDO, O REQUERENTE DEVE AJUIZAR A
AÇÃO CABÍVEL CONTRA A PESSOA QUE O VENDEU O
IMÓVEL E RECEBEU OS ALUDIDOS VALORES.
REPITA-SE:
A
REQUERIDA
NÃO
TOMOU
CONHECIMENTO
DE
NENHUMA
VENDA
AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
8
REQUERENTE, TENDO SIDO SURPREENDIDA COM A
PRESENTE AÇÃO, ONDE O REQUERENTE PLEITEIA A
EXIBIÇÃO DE UM CONTRATO DE QUE NUNCA FOI PARTE.
VERIFICA-SE NOS AUTOS A CÓPIA DE
CHEQUES NOMINAIS A REQUERIDA, MAS O SIMPLES FATO
DE ESTAREM NOMINAIS NÃO FAZ PROVA DE QUE FORAM
DEPOSITADOS EM SUA CONTA ATÉ MESMO PELO FATO DE
QUE
OS
VERSOS
DOS
CHEQUES
NÃO
FORAM
APRESENTADOS PARA QUE SE PUDESSE AUFERIR NA CONTA
DE QUAL PESSOA FORAM CREDITADOS OS REFERIDOS
VALORES.
O RECIBO TRAZIDO À BAILA PELO
REQUERENTE, CONTEMPLA A QUITAÇÃO DADA POR PESSOA
QUE NÃO TINHA PODERES PARA TAL, A SABER, LUIS PAULO
RIBEIRO DA SILVA.
REPITA-SE: A PESSOA DE LUIS PAULO
RIBEIRO DA SILVA, NÃO TINHA, COMO DE FATO NÃO
TEM, QUAISQUER PODERES PARA VENDER LOTES NO
REFERIDO LOTEAMENTO, MUITO MENOS PARA RECEBER
VALORES E DAR QUITAÇÃO.
[...]
NA VERDADE, A PESSOA MAIS INDICADA
PARA APRESENTAR O ALEGADO CONTRATO, SE É QUE
EXISTE, SERIA O SR. LUIS PAULO, CONTRA QUEM DEVERIA
TER SIDO PROPOSTA A AÇÃO, PRINCIPALMENTE POR TER
RECEBIDO OS CHEQUES E ASSINADO O RECIBO.
[...]
A
REQUERIDA
NEGA
QUALQUER
RELAÇÃO NEGOCIAL COM O REQUERENTE, QUE PODE TER
SIDO ALVO DA AÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS QUE VENDERAM
UM LOTE SEM O CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO E, AINDA,
RECEBERAM EVENTUAIS VALORES. [...]"
Razão assistia em parte a GUILHERME
(sócio-diretor da empresa), mas tão somente quanto ao fato de
Abelardo ter sido alvo da ação de estelionatários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
9
GUILHERME negou, em petição da qual
não há como se esquivar, que sequer conhecia LUIS. Sequer
sabia se tal pessoa existia, mencionou.
Acrescentou, pois, que ninguém estava
autorizado a comercializar em nome da empresa.
Por fim, e mais importante, a própria
contestação rebate a tese defensiva lançada nestes autos, qual
seja, de que "o fato do empreendimento ainda não estar
registrado em nome da Requerida, só vem a reforçar a tese de
que os lotes ainda não poderia [sic] ser vendidos e de que
ainda não estariam a venda".
Eis que LUIS foi depor na delegacia de
polícia e apresentou contrato juntado às fls. 89/90, o qual,
assinado por ele e por GUILHERME, confere àquele
"EXCLUSIVIDADE PARA VENDA/COMPRA DE IMÓVEIS",
incluído "Loteamento a ser implantada em São José do Rio Pardo
SP" (cláusula oitava).
E-mails juntados às fls. 91/92 também
comprovam que GUILHERME estava ciente da negociação feita
com Abelardo. A resposta do HSBC, de fl. 124, também
comprova que a empresa de GUILHERME foi beneficiária de um
dos cheques emitidos por Abelardo no valor de R$ 10.000,00.
Em
Juízo,
Sidnei
Marin
Morgan,
funcionário da empresa "Sky Construções e Empreendimentos
Ltda.“ para a venda dos lotes, confirmou que foi contatado por
Abelardo e que entrou em contato com GUILHERME, sendo
que este entrou em contato posterior com LUIS.
As divergências diversas apresentadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
10
pelos apelantes, na tentativa de um imputar ao outro os fatos, a
mentira contada em Juízo Cível e escancarada nestes autos, os
e-mails, o depoimento da testemunha presencial, em suma,
diversos são os indicativos que, nos termos do art. 239 do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), permitem concluir que
GUILHERME e LUIS realizaram contrato de compra e venda
com Abelardo.
Eventual venda poderia ser cogitada, no
máximo, com a presença de condição (CC/2002, art. 121) de
que os apelantes adquiririam o terreno e lograriam êxito em
loteá-lo.
Contudo, a inexistência ab initio do
objeto, também é mais um indício caracterizador do conluio
fraudulento.
As condenações, portanto, devem ser
mantidas.
4. PENAS.
Da sentença constou que as penas-base
foram fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, mas o resultado
de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa diz o contrário.
Salvo melhor juízo, o erro material
constou da própria menção de fixação acima da pena-base e
não o contrário, o que, afinal, é irrelevante, porquanto não há
recurso ministerial e a correção configuraria reformatio in pejus:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. [...]
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, PELO
TRIBUNAL
EM
APELAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
11
INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA
QUANTO
AO
QUANTUM
DAS
PENAS
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO. REFORMATIO IN PEJUS
CONFIGURADA.
PENA
AUMENTADA
SEM
RECURSO
MINISTERIAL.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA.
[...]
5. CONFIGURA INEGÁVEL REFORMATIO
IN PEJUS A CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL
NO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO AINDA QUE PARA SANAR
EVIDENTE EQUÍVOCO OCORRIDO NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
QUE
IMPORTA EM AUMENTO DAS PENAS,
SEM QUE TENHA HAVIDO RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NESSE
SENTIDO.
6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO,
TODAVIA, CONCEDO A ORDEM, DE
OFÍCIO, PARA RESTABELECER A PENA
FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
QUANTO AO ORA PACIENTE, TENDO EM
VISTA QUE A CORREÇÃO DO ERRO
MATERIAL, DA FORMA COMO OPERADA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL,
CONFIGUROU REFORMATIO IN PEJUS.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 6a
TURMA, HC N.o 250.455/RJ, REL.
MIN.
NEFI
CORDEIRO,
JULG.
17/12/2015, DJE 05/02/2016)
Menciono isso apenas para que não haja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
12
futura possível modificação das penas para pior, consolidadas
em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Não
há
agravantes
e
tampouco
atenuantes a modificarem a pena, estas nos termos do
enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
motivo pelo qual não conheço do pedido de GUILHERME por
falta de interesse recursal.
Os regimes foram fixados no mais
benéfico e as penas privativas de liberdade substituídas por
uma pena restritiva de direitos.
Afasto
o
pedido
para
suspensão
condicional da pena de GUILHERME, pois já substituída nos
termos do art. 44 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP). A
suspensão prevista no art. 77, do mesmo Código, é de
incompatível aplicação cumulativa quando já substituída a
sanção corporal.
Mantêm-se
os
50
salários
mínimos
fixados a título de prestação pecuniária para GUILHERME,
porquanto capaz economicamente, haja vista que, somente com
LUIS, disse que os negócios giravam em torno de R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais).
DISPOSITIVO Pelo exposto, voto pelo parcial conhecimento do recurso interposto por GUILHERME
ROMERO, pelo conhecimento do recurso interposto por LUIS
PAULO RIBEIRO DA SILVA e aos dois nego provimento.
Condeno-os ao pagamento das custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000068-49.2015.8.26.0575 -Voto no
13
processuais em 100 UFESP's, nos termos do art. 4o, § 9o, "a",
da Lei Estadual n.o 11.608/2003, observada a justiça gratuita
deferida a LUIS.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR